Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700570-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. M. C. C. contra decisão proferida nos autos no 0713663-18.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a redução da carga horária para o percentual de 50%, sem perdas salariais, retroativos a data do requerimento administrativo, e sem a necessidade de reavaliação, bem como para determinar que a requerente inicie suas atividades laborais às 8h e termine às 12h, de segunda à sexta-feira, devendo permanecer trabalhando no mesmo local. No presente agravo de instrumento, a recorrente informou que é servidora pública vinculada ao Governo do Distrito Federal. . Afirmou que seu filho tem diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA), e consta no relatório do neuropediatra e de outros profissionais a necessidade de carga horária de terapias por 20 horas semanais. Alegou que crianças autistas possuem dificuldades em se adaptar a mudanças, razão pela qual a presença da agravante durante as atividades é imprescindível para que seja possível a melhora das condições cognitivas do menor. Noticiou ter solicitado extrajudicialmente a redução de sua carga horária, sem perdas salariais, em 50%, processo SEI 00060-00468338/2023-46, iniciado em setembro de 2023, entretanto, houve deferimento de redução de carga horária em 30%, com reavaliação em 12 meses, e mesmo com pedido de revisão da decisão foi mantida a redução em 30%. Sustentou que os documentos que instruem os autos demonstram a situação do menor e da agravante, o que comprova a necessidade do deferimento da medida, pois estão comprovadas as necessidades de realização dos tratamentos e os horários que são realizados, bem como a condição do menor. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado ao Ente Público a redução da carga horária para o percentual de 50%, sem perdas salariais, retroativos a data do requerimento administrativo, e sem a necessidade de reavaliação, bem como para determinar que a requerente inicie suas atividades laborais às 8h e termine às 12h, de segunda à sexta-feira, devendo permanecer trabalhando no mesmo local de sua lotação atual. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, inciso II e § 1o, estabelece que: “pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”. No presente caso, foi realizado exame pericial recente (em 16/1/2024 – ID 187311788 - p. 41 - dos autos de origem), não havendo elementos novos a refutar o laudo em sede de antecipação de tutela e sem oitiva do agravado. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora